Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
I – A questão relativa à prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade.
II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida.
III – Agravo interno desprovido.